Tribunal: TJSP
Processo: 0035346-49.2009.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. Indeferimento da gratuidade, a determinar o recolhimento do preparo, que acabou não sendo pago. Inércia caracterizada. Deserção evidente. Honorários não fixados na origem. Majoração incabível. Recurso não conhecido.